Tribunal: TJDFT
Processo: 0729743-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO ENCONTRADO. LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. FORNECIDO ENDEREÇO INCOMPLETO. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento.
2. Decisão anterior – A sentença julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que o apelante-autor indicou endereço incompleto e não comprovou a localização exata do veículo, para desentranhamento do novo mandado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a regularidade da extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, diante da indicação de endereço incompleto e da ausência de comprovação da localização do veículo, apesar de regularmente intimado pelo Juízo de Primeiro Grau.
III – Razões de decidir
4. Na ação em exame, a imposição de se demonstrar a localização do bem, para deferir o pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação não tem previsão legal. Contudo, o autor deve indicar endereço completo que permita encontrar o veículo.
5. A conduta do apelante-autor de apontar endereço notoriamente incompleto que não atende à determinação judicial nem permite o prosseguimento da ação enseja a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.
6. A extinção do processo não está fundamentada em abandono, art. 485, inc. III, do CPC, assim, desnecessária a intimação pessoal, §1o do mesmo artigo.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; DL no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0718317-64.2022.8.07.0001, acórdão no 1689100, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, data de julgamento 13/04/2023; TJDFT, Apelação Cível no 0707983-24.2020.8.07.0006, Acórdão no 1329532, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento 25/03/2021.